Tribunal: TJMT
Processo: 0009677-81.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009677-81.2019.8.11.0042
APELANTE: VALTER REIS DANTAS, BRUNO MARTINS DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de responder o processo em liberdade, formulado por meio de Petição de id. 38259950, Pág. 2, em benefício de VALTER REIS DANTAS.
A defesa alega que a manutenção da prisão cautelar carece de fundamentação idônea, bem como invoca a pandemia pelo Coronavírus - COVID-19 e a situação do sistema prisional para amparar o seu pedido, além de referir que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.
É o necessário.
Pois bem. Tendo em vista que os prazos e atos processuais, bem como as sessões judiciais estão suspensos até 20 de abril de 2020, consoante PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, chamo o feito à ordem, e avalio a necessidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.
Extrai-se dos autos que o apelante foi condenado a pena de 06 (seis ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado, em regime fechado, pois é reincidente, bem como teve o direito negado de responder o processo em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução processual, bem como pela reiteração delitiva.
Ao decretar a prisão preventiva, consignou o Magistrado, id. N. Num. 32372047.
“ (...) O “periculum libertatis”, por seu turno, se perfaz na própria necessidade da constrição ao “ius libertatis” dos representados, e o receio de que, solto, possa produzir danos à ordem pública, à instrução do processo ou à aplicação da lei penal, já que, segundo elementos informações carreados, os representados vêm praticando, nesta Capital, diversos crimes contra o patrimônio.
No mais, consoante ressai da folha de antecedentes acostadas aos autos (fls.87/89), ambos os representados já respondem por diversas ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio, inclusive possuem condenações criminais, sendo que VALTER pela prática de furto qualificado, nos autos da ação penal sob o cód.426547, que tramitou perante esta Vara Criminal, e BRUNO pelo cometimento de roubo majorado, nos autos ação penal sob o código 402338, que tramitou perante a 5a Vara Criminal da Capital, fatores que tornam imprescindível a decretação da prisão preventiva, com o fim de resguardar a Ordem Pública da contumácia delituosa dos representados, que revelam serem danosos à sociedade.
Como se vê, a custódia cautelar do paciente está fundamenta para garantia da ordem pública haja vista ser reincidente, além de responder a outras ações penais por crimes contra o patrimônio, e possuir condenação penal com trânsito em julgado.
Por outro lado, a questão acerca do advento de fato novo pela pandemia de COVID-19, vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
Além disso, consignou o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
Ademais, consigno que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. E, o paciente, ao que tudo indica, não se encontra no grupo de risco.
Por fim, constata-se, que a segregação do apelante ocorreu em 01.03.2019, e ao negar o instituto da detração na sentença, assim consignou o Magistrado, in verbis:
" (...)Para efeito de alcançar um regime mais brando de cumprimento de pena, evidentemente, haveria de ter preenchido o requisito objetivo para progressão, qual seja, de 1/6 ( um sexto ) da pena, já que, apesar de ser reincidente, assim o e em crime comum, de forma a permanecer a fração supramencionada, logo, considerando que 1/6 ( um sexto ) da pena imposta, qual foi de 06 (seis) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão, então, obteria o regime semiaberto apos a prisão provisória de 01 ( um ) ano e 01 (um) mês, o que verificaria e/ou aconteceria em data de 01.04.2020, (...)”
De forma, que nada impede do impetrante pleitear a progressão de pena, consoante sua guia de execução provisória no id. N. 32372980 - Pág. 1
À vista do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória.
Após intimação das partes, voltem-me conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator